Tribunal: STF
Processo: RE 335923
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS.
- TENDO SIDO NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL QUE VISAVA
A AFASTAR O FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
DEVIDAMENTE EXPLICITADO NO ARESTO QUE REJEITOU OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, SOBRE A QUESTÃO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS, ESSE
FUNDAMENTO (O DA APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO DECRETO
22.626/33) QUE PERSISTE É SUFICIENTE "PER SE" PARA MANTER O
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO SENDO ELE ATACÁVEL PELO DISPOSTO NO
ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.